Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731963-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PERES DA ROCHA E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO PERES DA ROCHA E SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, na ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0717649-93.2022.8.07.0001), movida por BRB BANCO DE BRASILIA SA, manteve a penhora no rosto dos autos no 1041928-25.2023.4.01.3400, em trâmitejunto à 17aVara Federal Cível da SJDF. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 242221083 – autos principais): Mantenho a penhora nos rosto dos autos no1041928-25.2023.4.01.3400, em trâmitejunto à 17aVara Federal Cível da SJDF, uma vez que se trata de cautela a incidir sobre eventuais créditos da executada, de modo que não implica qualquer embaraço a direitos de terceiro. Por sua vez, fica a parte exequente intimada para manifestação quanto ao certificado no id. 236561295, no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais (ID 74722304), o agravante, dentre outros pedidos, requer o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. No despacho de ID 74767003 foi determinada a intimação do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Intimado, o agravante quedou-se inerte, conforme se observa pela certidão de ID 75231852. É o breve relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando não existir elementos que confirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Na espécie analisada, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o agravante, mesmo intimado para juntar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos financeiros para fazer jus ao benefício pleiteado, de modo que se presume que ostenta situação financeira favorável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 § 2o c/c art. 101,§§ 1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator